Tribunal: STF
Processo: RE 1342739
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 10.747/2017. INSTITUIÇÃO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA COMO FERIADO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO. ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 1º, §2º, E 11 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Entre os legitimados para ajuizar a ação direta encontram-se, expressamente, as federações sindicais, as entidades de classe de âmbito estadual ou municipal e os conselhos regionais de representação profissional legalmente instituídos (artigo 92, V, da Constituição Estadual), exatamente o caso das entidades que ora figuram no polo ativo. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. 



    2. A Lei Estadual n. 10.747/2017, que instituiu o dia da consciência negra como feriado estadual, padece do vício de inconstitucionalidade formal, uma vez que a edição, pelo Estado do Maranhão, de lei estadual que cria feriado além das hipóteses previstas na Lei federal n. 9.093/95 viola, efetivamente, a norma contida no artigo 22, I, da Constituição Federal, a qual disciplina que incumbe à União, entre outras matérias, legislar sobre Direito do Trabalho, indo de encontro, assim, aos artigos 1º, §2º, e 11 da Constituição Estadual – dispositivos de reprodução obrigatória na Cartas Políticas Estaduais. 



    3. A criação de feriados civis é tema atinente à esfera legislativa privativa União, na medida em que se constitui em tema que afeta e interfere diretamente nas relações trabalhistas, sobretudo porque a instituição de data qualificada como feriado impede, v.g., que o empregador disponha dos serviços dos empregados naquela oportunidade ou, caso contrário, tenha que adimplir a contraprestação pecuniária em valores superiores à hora ordinária. Inteligência da Lei Federal n. 605/49.



    4. Consoante já decidira esta egrégia Corte de Justiça, “é competência da União legislar sobre a criação de feriados, já que se trata de matéria inerente ao Direito do Trabalho em face das suas notórias implicações no âmbito das relações do trabalho. Ademais, a Lei Federal n° 9.093/1995, que disciplina os feriados, e está em perfeita consonância com texto constitucional" (ADI 0545672013, Rel. Desembargador(a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, ÓRGÃO ESPECIAL, julgado em 27/09/2014).



    5. “No exercício de sua competência para legislar sobre o tema, a União promulgou a Lei nº 9.093/1995, que estabelece que os Estados-membros somente poderão decretar como feriado a “data magna” de criação da unidade estadual (…), sendo que “o valor histórico, cultural e religioso da data não é argumento apto a justificar invasão da competência privativa da União para dispor sobre feriados, mantida a possibilidade de reconhecimento estadual como data comemorativa local” (ADI 4820, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 30-11-2018 PUBLIC 03-12-2018). 



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para, de acordo com o parecer ministerial, declarar inconstitucional a Lei n. 10.747/2017.



    Sustentam os recorrentes, em síntese, (i) a ilegitimidade ativa da autora da ação por ausência de pertinência temática; (ii) a inadequação da via eleita; (iii) e violação aos arts. 23, V; 24, VII; 25, § 1º; 215, caput e § 1º e 216, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quanto ao fundamento de ilegitimidade ativa, a Corte de origem expressamente registrou a legitimidade da requerente na ação direta ajuizada no Tribunal local:



    “Entre os legitimados para ajuizar a ação direta encontram-se, expressamente, as federações sindicais, as entidades de classe de âmbito estadual ou municipal e os conselhos regionais de representação profissional legalmente instituídos (artigo 92, V, da Constituição Estadual), exatamente o caso das entidades que ora figuram no polo ativo. 



    Destaque-se, no ponto, que as autoras fizeram constar, em seus estatutos sociais, a finalidade inequívoca de defesa dos interesses de seus associados, o que se reflete na legitimidade que dispõem para pretender a declaração de inconstitucionalidade de lei estadual que institui feriados – como na espécie – e que, portanto, afeta a dinâmica da prestação de serviços e o aspecto econômico e laboral de seus associados. 



    Há, portanto, nítida pertinência temática entre o objeto da presente a ação e as finalidades institucionais das entidades autoras, de sorte que, consoante o disposto no artigo 92 da Constituição Estadual, mostra-se patente sua legitimidade ativa para figurar no presente feito.”



    Nesse contexto, compreensão diversa do entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria a análise fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    E mais, fixada a premissa de se tratar de feriado civil, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4820, de minha Relatoria, assentou que a instituição de feriado civil é da competência privativa da União, por se tratar de matéria afeta ao Direito do Trabalho:



    Constitucional. Decretação de feriado religioso por lei estadual. Lei nº 1.696/2012 do Amapá. Competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho. Lei federal que dispõe sobre feriados. Inconstitucionalidade da norma. 1. A Lei nº 1.696/2012 do Estado do Amapá, ao instituir um feriado religioso estadual, usurpou a competência da União para legislar sobre direito do trabalho, uma vez que “implícito ao poder privativo da União de legislar sobre direito do trabalho está o de decretar feriados civis, mediante lei federal ordinária, por envolver tal iniciativa consequências nas relações empregatícias e salariais” (ADI nº 3.069/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 16/12/05). 2. No exercício de sua competência para legislar sobre o tema, a União promulgou a Lei nº 9.093/1995, que estabelece que os Estados-membros somente poderão decretar como feriado a “data magna” de criação da unidade estadual. 3. O valor histórico, cultural e religioso da data não é argumento apto a justificar invasão da competência privativa da União para dispor sobre feriados, mantida a possibilidade de reconhecimento estadual como data comemorativa local. 4. Procedência do pedido inicial para se declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 1.696/2012 do Estado do Amapá. (ADI 4820, de minha Relatoria, publicado no DJe de 03-12-2018)



    Conforme consignei em meu voto:



    “Uma vez que, nos feriados, se instituem dias de não prestação laboral, que permanecem, todavia, aptos a integrar o cálculo da remuneração (inclusive para majorá-la – como inclusive se dá, atualmente, nos termos da legislação trabalhista), sua criação é matéria de competência exclusiva da União, por decorrência natural e necessária de sua competência para legislar sobre Direito do Trabalho (art. 22, inciso I, da Constituição Federal). 



    (...)



    De fato, a divisão constitucional de competências é elemento fundante do Estado Federal, pois viabiliza a convivência harmônica entre as diferentes ordens normativas incidentes sobre um mesmo território e sobre as mesmas pessoas, favorecendo a eficácia da ação estatal. Nesse sentido lecionam Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco e Inocêncio Mártires Coelho (Curso de Direito Constitucional . São Paulo: Saraiva, 2007. p. 755): 



    “Como no Estado Federal há mais de uma ordem jurídica incidente sobre um mesmo território e sobre as mesmas pessoas, impõe-se a adoção de mecanismos que favoreça a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e desperdício de recursos. A repartição de competência entre esferas do federalismo é o instrumento concebido para esse fim”.



     No caso, não se trata de simples ofensa a previsão legal de cunho federal, mas sim de inconstitucionalidade formal da lei vergastada, ante sua elaboração por ente destituído da competência para tanto. 



    É certo, ainda, que, no exercício de sua competência para legislar sobre o tema, a União promulgou a Lei nº 9.093/1995, que dispõe sobre feriados, estabelecendo o seguinte: 



    “Artigo 1º. São feriados civis: 



    I - os declarados em lei federal; 



    II - a data magna do Estado fixada em lei estadual. 



    III - os dias do início e do término do ano do centenário de fundação do Município, fixados em lei municipal. (Inciso incluído pela Lei nº 9.335, de 10.12.1996) 



    Artigo 2º. São feriados religiosos os dias de guarda, declarados em lei municipal, de acordo com a tradição local e em número não superior a quatro, neste incluída a Sexta-Feira da Paixão.” 



    Com a edição da lei em referência, a União, legislando também sobre direito do trabalho, definiu quais os feriados seriam admissíveis para além dos traçados na lei federal. E, nos termos dessa norma, serão feriados oficiais as datas assim definidas em lei, desde que emanadas pela autoridade competente correspondente e observadas as limitações impostas pela Lei nº 9.093/95, acima transcrita, que impõe balizas para a extensão em âmbito municipal ou estadual dos dias de feriado.”



    No mesmo sentido: ADI 3940, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03/07/2020; ADI 6133, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06/07/2020; 



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido formulado no e-doc. 33. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente